Tribunal: STF
Processo: ARE 1553186
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 417, fl. 5):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. Ausência de indícios suficientes de autoria na fase do contraditório judicial. Não bastam, exclusivamente, para fins de pronúncia, elementos informativos do inquérito policial. Artigo 155 do CPP. Suposta confissão do réu Jair em sede policial que não foi repetida em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Precedente do STJ. Relatos indiretos e por "ouvir dizer" (hearsay testimony) que não constituem elementos suficientes para a viabilidade da acusação nesse momento processual. Fragilidade do conjunto probatório que não permite a submissão dos réus a julgamento pelo Tribunal do Júri. Artigo 414 do Código De Processo Penal. Despronúncia dos réus e concessão da liberdade provisória. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que os recorridos foram pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (Doc. 360).



    Contra a referida decisão, os recorrentes interpuseram Recurso em Sentido Estrito, ao qual o TJRS deu provimento (Doc. 417).



    Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL interpôs Recurso Especial (Doc. 462) e Recurso Extraordinário (Doc. 461).



    O Recurso Especial foi inadmitido na origem (Doc. 477). Houve a interposição de Agravo (Doc. 488). O Ministro relator no STJ conheceu do recurso e, no mérito, negou provimento a ele (Doc. 546). A decisão transitou em julgado (Doc. 567).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente alega que o Tribunal de origem contrariou o disposto no art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal (Doc. 461).



    Nas razões recursais, aduz que o Tribunal de Justiça “violou os dispositivos constitucionais atinentes à espécie – artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal –, bem como o entendimento sufragado no âmbito do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 461, fl. 5).



    Aduz que, “salvo em hipóteses excepcionais, ou seja, quando estreme de dúvida a inexistência do fato ou que o imputado não seja seu autor, ao juiz não é lícito afastar a imputação, sob pena de usurpar competência constitucional do Tribunal do Júri e violar o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal” (Doc. 461, fl. 5).



    Segundo diz, “a possibilidade de utilização dos elementos informativos referendados por prova colhida sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em atenção à plenitude de defesa, na linha do que decidiu a Corte Cidadã, pela qual não há falar em sentença de pronúncia calcada exclusivamente em elementos colhidos em sede inquisitiva quando confirmados por outras provas angariadas em sede judicial (AgRg no HC 670.141/RS)” (Doc. 461, fls. 8-9). 



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “restabelecendo-se a pronúncia” (Doc. 461, fl. 11).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com base no Tema 154 da Repercussão Geral do STF (Doc. 474).



    O Ministério Público, então, interpôs Agravo Interno, alegando distinção entre o caso sob exame e a tese fixada no Tema 154 (Doc. 490). Também interpôs Agravo do art. 1.042 do CPC, alegando que o Recurso Extraordinário não encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ (Doc. 488).



    O TJRS desproveu o Agravo interno (Doc. 507). Em razão disso, o MPRS ajuizou Reclamação.



    Nos autos da Reclamação 63.227/RS julguei procedente o pedido para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no Agravo Interno em Recurso Extraordinário em Recurso em Sentido Estrito n. 5001438-23.2022.8.21.0073 e, consequentemente, determinar o regular processamento do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



     Eis os fundamentos do MPRS para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 461, fl. 3):



    2. DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL: 



    A matéria constitucional submetida à consideração do Supremo Tribunal Federal guarda pertinência com a afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “d”, da Constituição Federal, já que o acórdão recorrido enseja evidente supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 



    Trata-se de evidente debate constitucional vocacionado à demonstração de que a referida norma constitucional determina a aplicação mitigada do artigo 155 do Código de Processo Penal à decisão da pronúncia, haja vista a especialidade da questão afeta ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sem ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. 



    Evidencia-se, portanto, que a resolução da questão transcende o mero interesse subjetivo dos litigantes, podendo influir concretamente e de maneira generalizada em grande quantidade de casos, autorizando-se a fixação de relevante tese jurídica pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Assim sendo, devidamente demonstrada a repercussão geral da matéria veiculada no presente recurso extraordinário.



    Em que pese o esforço argumentativo, entendo ser incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Estes foram os fundamentos adotados pelo TJRS para despronunciar os réus (Doc. 417, fls. 2-5):



    É consabido que nos delitos dolosos contra a vida, presentes prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia do réu, já que esta constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sem o condão de exaurir as teses probatórias, o que deverá ser realizado soberanamente pelo Tribunal do Júri, em atenção ao disposto no artigo 413, do Código de Processo Penal, e artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.



    [...]



    Do exame da prova produzida e da decisão recorrida, verifico que a decisão de pronúncia dos inculpados está amparada: (i) na suposta confissão do réu Jair, em sede policial, a qual não foi confirmada em juízo; bem como nos (ii) relatos dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência, que não presenciaram o fato. 



    Diante desse contexto, entendo que os elementos constantes não configuram indícios suficientes de autoria a permitir a submissão dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    Quanto ao primeiro elemento, adoto o posicionamento recente das Cortes Superiores no sentido de que é inviável a manutenção da pronúncia quando amparada exclusivamente em elementos produzidos durante o inquérito, devendo ser observado o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, também nas decisões de pronúncia:



    [...]



    No caso em tela, na fase judicial do processo - onde se concretizam os princípios constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa, este último por se tratar de acusação de crime doloso contra a vida -, não houve testemunha ou prova que apontasse de forma direta a autoria do crime. 



    Ao cabo da instrução, entendo que a prova não veio confortada por elementos concretos que possam justificar a pronúncia. As declarações prestadas na fase policial, por serem, obviamente, repetíveis - passíveis de renovação em juízo – encontram barreira legal para serem valoradas pelo Juiz para formar a convicção.



     E, nessa linha, como bem destacou o ilustre Desembargador Jayme Weingartner Neto: "a legitimidade dos elementos inquisitivos para a pronúncia depende de análise casuística, para se aferir as circunstâncias nas quais colhida a prova e o suposto motivo pelo qual não foram confirmados durante a instrução. A segunda instância, ao observar que a pronúncia não encontra qualquer respaldo na prova judicializada, não pode convalidá-la tão-só pela existência de elemento indiciário mínimo, aliás enfraquecido durante a instrução" (Apelação n. 5013178-96.2019.8.21.0003, Julgado em: 12-05-2022). 



    Em prosseguimento, o segundo elemento - relato dos policiais -, em que pese configure prova judicializada, não fornece os indícios suficientes de autoria necessários à confirmação da decisão de pronúncia, uma vez que, desde a fase policial, os agentes afirmaram que não presenciaram o fato, limitando-se a atender à ocorrência e relatar versões prestadas por terceiros, não ouvidos no processo. 



    Como se observa, o policial Luiz Fernando afirmou que "a mãe da vítima lhes comentou que ele havia pedido uma tele-entrega de drogas, quando dois indivíduos chegaram e de pronto o alvejaram", ao passo que seu colega, Jader, relatou: "ficando sabendo que o homicídio era a mando de Iago Daniel Becker, da facção 'Bala na Cara'e teria sido executado por dois de seus comparsas"



    Portanto, ambas as versões policiais estão baseadas em declarações de "ouvir dizer" (hearsay testimony), cuja carga probatória é demasiado frágil para suportar a tese acusatória. 



    Diante desse contexto, inexistem indícios suficientes para a submissão dos réus a julgamento pelo Conselho de Sentença, porquanto a suspeita existente em desfavor doestes não se configura prova suficiente para atribuir à acusação um juízo de plausibilidade passível de prestar amparo à pronúncia.



    Verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Nesse sentido, cito julgados deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



     DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA Nº 279/STF). 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu provimento ao recurso. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1465621 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 20/02/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA: INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO EVIDENCIADOS. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1444464 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje 14/09/2023)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Decisão de impronúncia do acusado. Art. 414, caput, do Código de Processo Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (ARE 1480091 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje 17/06/2024)



    Destaco, por outro lado, que esta CORTE tem entendido que não se admite pronúncia somente baseada em elementos colhidos na fase inquisitorial e não confirmadas sob o crivo do contraditório. Nesse sentido:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REFERENDO DE DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA AMPARADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DE OUVIR DIZER PRESTADO EM JUÍZO POR POLICIAL. MERA RATIFICAÇÃO DO OCORRIDO NA INVESTIGAÇÃO. INIDONEIDADE COMO PROVA COLHIDA EM JUÍZO À MÍNGUA DE OUTRAS PROVAS SUBMETIDAS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. Não se admite decisão de pronúncia embasada de modo exclusivo em elementos de informação produzidos no inquérito policial. Jurisprudência desta Turma. 2. Depoimentos proferidos por quem se limita a corroborar aquilo que ocorreu durante a fase inquisitorial, à míngua de outras provas produzidas em juízo, não têm o condão de autorizar a conclusão de que os eventos ocorridos ao longo do desenrolar do inquérito policial tenham sido confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Liminar referendada. (HC nº 216.101 MC-Ref, Relator Min. EDSON FACHIN, j. 25/03/2024, p. 03/04/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente